Tribunal: STF
Processo: RE 1341256
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 141):
    “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Cobrança de IPVA de outro Estado da Federação - Comprovação de outro domicílio - IPVA não devido ao Estado de São Paulo - Sentença de procedência mantida - Recurso de apelação desprovido”.
    No RE (Vol. 1, fl. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos artigos 1º; 24; e 155 da CF/1988. 
    Alega, em síntese, que “o Estado de São Paulo pretende cobrar o imposto devido dos automóveis que transitam neste Estado, e não nos demais Estados da Federação; pretende cobrar o tributo daquele que possui domicílio e automóvel transitando em São Paulo e recolhe o imposto devido ao Estado de São Paulo em outro Estado, onde, quiçá, a alíquota é mais benéfica” (Vol. 1, fl. 149). 
    Afirma que o contribuinte não pode escolher o Estado onde recolherá o tributo, competindo este ao Estado onde tem domicílio.
    Sem contrarrazões (Vol. 1, fl. 160).
    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo ao fundamento de que a decisão recorrida está em conformidade com o julgamento do Tema 708 (RE 1.016.605-RG), da repercussão geral (Vol. 1, fl. 164).
    Interposto Agravo dessa decisão (Vol. 2, fl. 4), o Tribunal de origem, em nova análise da matéria, reconsiderou a decisão agravada e afastou a aplicação do Tema 708 ao argumento de que enquanto o referido precedente paradigma trata da hipótese em que o contribuinte tem apenas um domicílio, o caso concreto “refere-se à possibilidade de eleição de domicílio para fins de pagamento de IPVA, no caso de pluralidade de domicílios, de forma discricionária pelo contribuinte, em detrimento do Estado em que o veículo circule de forma preponderante” (Vol. 2, fl. 12). 
    Em seguida, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF.
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão ao recorrente.
    De início, destaco que, a despeito das ponderações apresentadas no Tribunal de origem, o Tema 708, embora apresente contexto ligeiramente diferente, aplica-se à hipótese dos autos. Vejamos. 
    Conforme acima mencionado, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito de IPVA relativo ao ano de 2013 em face do Estado de São Paulo, sustentando que tem seu domicílio no Estado de Mato Grosso do Sul, local do registro do veículo.
    A sentença, mantida pelo acórdão recorrido, julgou procedente o pedido, ao fundamento de que, possuindo a autora residência em dois Estados, tem direito de “registrar o veículo perante o órgão de trânsito do Estado de São Paulo ou do Estado de Mato Grosso do Sul, já que tal registro deve ser feito perante a autoridade de trânsito no município onde o proprietário tenha domicílio ou residência.”
    Por sua vez o Estado de São Paulo defende a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2013 pelos seguintes argumentos (Vol. 1, fl. 149):
    “O Estado de São Paulo pretende cobrar o imposto devido dos automóveis que transitam neste Estado, e não nos demais Estados da Federação; pretende cobrar o tributo daquele que possui domicílio e automóvel transitando em São Paulo e recolhe o imposto devido ao Estado de São Paulo em outro Estado, onde, quiçá, a alíquota é mais benéfica.
    (…)
    Com efeito, o lançamento do imposto decorreu de diligência fiscalizatória, tida como desdobramento da chamada “Operação de Olho na Placa”, desencadeada pelo fisco paulista a fim de inibir a ocorrência de fraudes no recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
    No Estado de São Paulo, a alíquota do IPVA é de 4% quatro por cento), sendo que há Estados em que esta mesma alíquota varia de 1% (um por cento) a 2,5% (dois e meio por cento). Assim, muitos contribuintes, com o objetivo de recolherem o IPVA em valores menores, e a despeito de residirem de fato neste Estado de São Paulo, procedem à lacração dos seus veículos nos Estados vizinhos, objetivando a diminuição da carga tributária. 
    (…)
    A chamada “Operação de Olho na Placa” teve 2 (dois) objetivos principais: a) identificar os veículos com Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) emitido com base em declaração falsa de domicílio e b) verificar a regularidade do licenciamento. Em outras palavras, referida operação visou identificar se contribuintes paulistas, ao emplacarem os veículos em outros Estados da Federação para pagarem IPVA com alíquota menor, utilizaram-se de falsa declaração de domicílio, no caso de pessoa física, ou na simulação da existência de estabelecimento comercial, no caso de pessoa jurídica. 
    Cumpre observar que a “Operacão de Olho na Placa” foi amparada na legislação que prevê crimes contra a ordem tributária (Lei Federal nº 8.137, 27 de dezembro de 1990, art. 1º) e crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). Por sua vez, também o Código de Trânsito Brasileiro estabelece constituir infração gravíssima a “falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação” (art.242). 
    (…)
    O art. 149 do CTN assegura que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa, dentre outros, no caso em que se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Portanto, é absolutamente legítimo, privativo e exclusivo o direito de o fisco lançar, como efetivamente o fez, o IPVA relativamente aos veículos de propriedade da empresa autora que tem suas atividades comerciais restritas ao Estado de São Paulo. É necessária a existência física e real do domicílio e nele o exercício das atividades objetivadas no contrato social. 
    Nos termos do art. 2º da Lei Estadual 6.606/1989, "o imposto será devido no local onde o veículo deva ser registrado e licenciado, inscrito ou matriculado, perante as autoridades de trânsito, da marinha ou da aeronáutica." 
    O "local onde o veículo deva ser registrado" é objeto de regulamentação pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503/1997), que por sua vez, no seu art. 120, dispõe: 
    (…)
    Sendo assim, o domicílio tributário do IPVA paulista é o local de domicílio ou residência de seu proprietário.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.016.605-RG, Tema 708, no qual fui redator do acórdão, fixou a seguinte tese:
    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos.
    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”.
    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro.
    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis.
    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados.
    7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    No voto, assim me pronunciei:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário em que se examina o seguinte tema: 
    708 - Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 
    Os Estados que pretendem ampliar sua arrecadação reduzem as alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. No desiderato de se beneficiarem dessa política fiscal, recolhendo valor a menor do que em seus Estados de origem, proprietários dos respectivos veículos afirmam, no ato do licenciamento, ter domicílio onde a tributação se mostra mais favorável. 
    Tem-se, indiscutivelmente, típico caso de guerra fiscal, que repetidas vezes ocorrem não só no ICMS, mas também em relação ao IPVA. 
    Na hipótese do caso líder, é incontroverso, tanto em primeira como em segunda instâncias, que: I) O veículo é licenciado em Goiás; II) O proprietário, pessoa jurídica, tem sede localizada em Minas Gerais, e não consta que possua filiais em outras unidades federativas; e III) O veículo licenciado circula em Minas Gerais, onde a Lei Estadual 14.937/2003, em seu art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 
    Pois bem. 
    Na ausência da lei complementar exigida pelo art. 146 da nossa vigente CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o próprio legislador constituinte permitiu que a União, os Estados e os Municípios legislassem para dar cumprimento ao sistema tributário nacional. 
    Como ressaltado pela doutrina, a “inexistência de normas gerais relativas ao imposto implicou a legitimidade dos Estados para ditar as normas indispensáveis à sua instituição, o que veio a ser cumprido no exercício da competência legislativa plena (§ 3º, art. 24, da CF, c/c § 3º, art. 34, do Ato das Disposições Transitórias)” (LEANDRO PAULSEN e JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018. Edição do Kindle).
    Quanto ao IPVA, cediço que, desde que esse tributo foi previsto pela primeira vez na Emenda Constitucional nº 27, em 1985, permaneceu a ideia de que o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário, diretriz essa que, se observada, elide a desenfreada emulação dos Estados por contribuintes fora de suas bases territoriais. 
    A propósito, diz o art. 155, II, da CF/1988, quanto ao critério espacial vinculativo ao sujeito ativo do imposto: 
    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
    [...]. 
    III - propriedade de veículos automotores.” 
    A consequência lógica desse preceito está ligada ao poder normativo estadual que se restringe à circunscrição do ente político instituidor da lei tributária. 
    De outro lado, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. É notório, portanto, o elo entre o espaço onde o veículo presumidamente circula e o tributo. 
    Nesse sentido, o Estado recorrido, ao instituir a contestada norma estadual, o fez com base no art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, in verbis: 
    Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 
    [...]. 
    § 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. 
    De efeito, o ente tributário seguiu toda a estrutura do sistema tributário nacional pós-CONSTITUIÇÃO e, principalmente, toda a estrutura de IPVA, desde a Emenda nº 27/85, respeitando a legislação quanto à obrigatoriedade de licenciamento no local do domicílio do proprietário. 
    A propósito, o art. 127 do CTN contém os seguintes comandos a respeito do domicílio fiscal do sujeito passivo da relação tributária: 
    “Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 
    I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; (grifamos) 
    II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; (grifamos).” 
    Por sua vez, o art. 120 do CTB dispõe: 
    “Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.” 
    Tendo em vista que o ordenamento estabelece que só se pode licenciar o veículo no domicílio do proprietário, obviamente, se há licença em outro local da federação, há burla ao modelo jurídico-constitucional, ficando o contribuinte sujeito à seguinte infração gravíssima (art. 242 do CTB): “Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação”. 
    Logo, há uma ratio indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário, uma vez que se o Estado de Minas Gerais é onerado com a circulação do automóvel em sua região, não pode ser submetido à perda de receitas públicas decorrentes dessa guerra fiscal, pois evidente que o artifício impediu o “ingresso de dinheiro aos cofres do Estado para atendimento de suas finalidades”, como leciona KIYOSHI HARADA (Direito Financeiro e Tributário. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 42). 
    Por esses motivos, a maioria dos integrantes do Plenário desta CORTE decidiu negar provimento ao Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão do TJMG, que chancelou a imposição do IPVA pelo Estado de Minas Gerais. 
    Ante o exposto, proponho a seguinte tese: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. ”. 
    É como voto.” 
    Pois bem, a Lei Paulista 13.296/2008 prevê o seguinte:
    Art. 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado. 
    (…)
    § 2º - No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA: 
    1 - o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça profissão; 
    2 - caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda.” 
    No caso concreto, consta que a autora declarou como sua residência habitual, para fins do imposto de renda, o Estado de São Paulo. 
    Além disso, o documento juntado à fl. 59 (Vol. 1), informa que a autora possui domicílio no Município de Votuporanga, situado no Estado de São Paulo. 
    Assim, embora o veículo, objeto da cobrança do IPVA, tenha sido registrado no Estado de Mato Grosso Sul, tal circunstância não elide a cobrança do tributo pelo Estado de São Paulo.
    O acórdão divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente